Tribunal: TJDFT
Processo: 0749111-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749111-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON TADASHI MIYAGAWA AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MILTON TADASHI MIYAGAWA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF em execução de título extrajudicial ajuizada por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A (autos n. 0033833-54.2011.8.07.0001) nos seguintes termos: “Cuida-se de exceção de pré-executividade (ID: 210722592), por meio da qual o devedor suscita a nulidade do processo relativamente à ausência de citação válida, de sócio, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica; a ocorrência de prescrição trienal, em conformidade com o art. 206, § 3.o, inciso I, do CC, alegando nulidade da citação; a ocorrência de nulidade da penhora efetivada via sistema SISBAJUD, em virtude da ausência de citação. Diante disso, requer o cancelamento da restrição judicial cadastrada via sistema RENAJUD e a restituição dos valores penhorados, pugnando pela extinção do processo em virtude da prescrição. Impugnação tempestivamente juntada no ID: 212477026. Réplica juntada no ID: 213496915, na qual o excipiente amplia os fundamentos da exceção oposta, afirmando que, “À época da citação, havia uma desavença entre a nora do excipiente, Sra. Bia, o filho, Rodrigo, e o excipiente. Em decorrência dessa desavença, a nora não entregou o aviso de citação ao excipiente, impossibilitando que ele tomasse conhecimento da ação no momento oportuno”; que “apesar de o exequente ter requerido a desconsideração da personalidade jurídica em 2018, não houve uma decisão expressa do juízo acerca desse pedido”; que, quanto à alegada prescrição, “o ponto principal da argumentação do excipiente não é a data em que o pedido de desconsideração foi realizado, mas sim o fato de que não houve citação válida do excipiente após a desconsideração”; e que “a citação por hora certa foi realizada em local onde o excipiente não residia, fato comprovado pela declaração da atual moradora do imóvel (Doc. I) (...)conforme a declaração, a atual moradora ocupava o imóvel desde 07/11/2019, data anterior à tentativa de citação realizada em 18/12/2019 (ID 52624687)”. O excipiente também apresentou nova petição, pela qual reitera a ausência de liquidez do crédito exequendo (ID: 214144091). Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido adiante. De início, destaco que a exceção (ou objeção) de pré-executividade consiste em “forma de defesa do devedor no processo de execução, que, apesar de não ter previsão expressa no Código de Processo Civil, vem sendo aceita pela doutrina e jurisprudência nos casos em que a matéria suscitada tenha conteúdo de matéria de ordem pública, ou seja, verse sobre objeções processuais que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz.”[1] Por outro lado, ressalto que a nulidade de citação “é vício que não se convalida, transrescisório e de ordem pública. Pode ser arguido em Querela Nullitatis, Ação Rescisória ou qualquer remédio processual idôneo para sua análise.”[2] Ao analisar o conteúdo deste caderno eletrônico, verifico que a parte exequente requereu a instauração de incidente de personalidade jurídica (ID: 27562918, pp. 12-16), admitido pela r. decisão proferida no ID: 27562913. E, depois de diversas tentativas infrutíferas, a citação foi realizada por hora certa no dia 27.11.2019, conforme consta da zelosa certidão lavrada no ID: 52624687, a qual merece transcrição literal: Certifico e dou fé que fui à Rua 08 norte, lote 05, apto. 1208, Águas Claras/DF, e citei (com base nos regramentos estipulados para a Hora Certa) o Sr. MÍLTON TADASHI MIYAGAWA, conforme narrado a seguir. Em 27/11/2019, fui ao endereço, sendo recebido pela Sra. Jéssica Tomás (agente de portaria, RG. 2.984.907-DF); na oportunidade, a mim foi dito que o citando teria se mudado do condomínio edilício-residencial visitado. Por uma questão de dever funcional da minha parte (alertando, inclusive, acerca de eventual responsabilização, e possíveis consequências nas esferas criminal e civil, em caso de obstrução de Justiça por parte da agente de portaria), indaguei à funcionária sobre o atual paradeiro do Requerido; nessa linha, a mim foi dito que o filho da Parte Ré ainda mora no Condomínio (mas em outro imóvel, o de n.° 206). Desse modo, solicitei que fosse feita a chamada para esse apartamento; já o chamado foi atendido (e diga-se de passagem, de modo muito mal educado) pelo descendente do Sr. Mílton (na conversa, ele expôs que não tinha autorizado ninguém a lhe procurar, ainda mais em caso de assuntos do seu pai; ademais, questionou o porquê de eu ter interfonado para o imóvel; por fim, a mim foi dito que: nada iria repassar a respeito do pai). Assim pontuado, indaguei à pessoa que me atendeu se o seu pai estaria se escondendo, haja vista não ser possível passar algo sobre seu endereço; além disso, coloquei que a busca de informações acerca do paradeiro dos destinatários do cumprimento de ordem judicial é medida intrínseca à atividade do Oficial de Justiça. Pois bem, desligado o interfone, poucos minutos depois, aparece uma senhora que disse ser nora do Citando (se identificou como Bianca, não portava RG ou CPF); ela me indagou sobre o motivo de terem ligado no apartamento dela, em busca do seu sogro; na sequência, expus que o pedido foi feito por mim, haja vista ser meu dever funcional. Na sequência do diálogo, expliquei a ela do que se tratava, quando, até mim, veio o filho do Sr. Mílton (aspecto de oriental, estatura e peso mediano, não aparentava sobrepeso, não disse nome, estava de short/bermuda e um casaco). Após haver o cumprimento de mãos entre mim e ele, ele prontamente se dirigiu para muito próximo do meu rosto, estufou o peito e fechou seu semblante; imediatamente eu me afastei e prontamente falei mais alto e em tom audível para todos os presentes na entrada da portaria do prédio entenderem o que estava acontecendo; foi nesse contexto em que solicitei para o filho do Sr. Mílton não chegar mais perto de mim, para ele não se aproximar, pois, se fosse o caso, eu iria me defender (estavam no local como testemunhas: a Sra. Bianca, esposa do filho do Sr. MILTON, a agente de portaria Jéssica Tomás e o funcionário encarregado do prédio, o Sr. Marcus Estrela - RG. 1.799.739-DF. Ressalto que a forma afoita com que o herdeiro do Réu veio de encontro a mim, o peito estufado e o olhar de cara zangada foram motivos mais do que desarrazoados para colocar em risco minha segurança e, como consectário, a minha atitude em me afastar e pedir que ele não se aproximasse). Após todo esse imbróglio, o filho do Sr. MÍLTON, após titubear um pouco na questão da aproximação, manteve-se em distância segura; entretanto, no que tange ao desenrolar da Ordem, não quis expor nada sobre o paradeiro do pai e foi tomar satisfação com a agente de portaria; na sequência, novamente expus a ele que tudo foi feito a meu pedido e o que foi feito se deu justamente por uma questão de dever funcional. Ao fim do contato, a nora do Réu ficou com cópias da Ordem e da Contrafé. Pois bem, a partir da narrativa feita, em que a todo instante o filho do Requerido se opôs a dar informação acerca do paradeiro do pai (quem morava na edificação visitada), restou configurada a ocultação do destinatário da medida. Nessa contextualização, retornei ao endereço em 06/12/2019, por volta das 10h08 e a informação obtida foi a de que não havia autorização para interfonar para o apartamento do filho do Sr. MÍLTON; além disso, nenhuma informação acerca do paradeiro deste foi deixada. Assim, fiz a intimação no sentido de que voltaria no dia útil seguinte, entre às 11h e 13h, a fim de concluir os procedimentos para realização da citação. Destarte, voltei ao Condomínio em 09/12/2019, por volta das 11h50, ao manter novo contato com o Sr. Marcos Estrela (funcionário encarregado do condomínio - RG. 1.799.739- DF), a mim foi repassada a mesma informação: não há autorização para interfonar para o imóvel onde o filho do Réu tem domicílio, no mais, não foi deixada qualquer dado acerca do paradeiro da pessoa procurada; nesses termos, concluí a efetivação da citação, haja vista ter dada oportunidade de o Sr. MÍLTON TADASHI, ou de ter aparecido, ou de alguém ter indicado outro endereço de sua localização (mas seus parentes também se negaram a dar qualquer informação nesse sentido). Na sequência, a comunicação prevista no art. 254 do CPC, foi corretamente enviada ao ora excipiente (ID: 70995916), bem como apresentada a “contestação” juntada no ID: 60214425 pela r. Defensoria Pública no exercício legal da curadoria especial, em conformidade com o disposto no art. 72, inciso II e parágrafo único, do CPC, passando a patrocinar o excipiente. Posteriormente, foi proferida decisão referente ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para “imputar ao sócio Milton Tadashi Miyagawa os efeitos da obrigação aqui cobrada” (ID: 71534193). Diante desse cenário, verifico a inocorrência de qualquer nulidade processual referente à citação, porquanto esta foi corretamente realizada pelo oficial de justiça e observados todos os requisitos legais. Com efeito, o meirinho, ao observar haver indícios de ocultação, retornou por duas vezes ao endereço diligenciado, nos termos dos arts. 252 e 253 do CPC), e apresentou cópia da ordem e da contrafé ao familiar do citando, em conformidade com o disposto no art. 253, § 3.o, do CPC). Além disso, a Secretaria do Juízo encaminhou a comunicação de que art. 254 do CPC e, por fim, foi nomeado curador especial ao citando. Nessa ordem de ideias, verifico que o ora excipiente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de vício insanável, a teor do disposto no art. 373, inciso II, do CPC. A propósito, a declaração juntada no ID: 213497112 tampouco infirma a eficácia probante da mencionada certidão lavrada pelo meirinho, haja vista que “a certidão do Oficial de Justiça tem fé pública e a veracidade de seu conteúdo prevalece até que se produza prova idônea em sentido contrário”.[3] Por derradeiro, a mera alegação a respeito de desentendimento entre familiares não configura fundamento para a decretação de nulidade processual, sobretudo quando se encontra totalmente desprovida de lastro probatório. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. Acórdão paradigmático: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA. AFASTADA. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. INSTRUMENTO CONTRATUAL ELETRÔNICO. VALIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA INSUSCETÍVEL AO CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para a validade da citação por hora certa, necessária a ausência no domicílio ou residência do réu, por duas vezes, com suspeita de ocultação, devendo o oficial de justiça intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no próximo dia útil, voltará ao local a fim de efetuar a citação, na hora que designar, consoante disposto no art. 252 do CPC. Assim, cumpridos os requisitos pelo Oficial de Justiça e relatadas as diligências em certidão, a presunção de veracidade somente pode ser afastada com prova inequívoca em contrário. Rejeitada preliminar de nulidade do ato citatório. 2. Nos termos do art. 784, § 4.o, do CPC, “Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura”. No mesmo sentido, o STJ “já firmou entendimento de que o contrato eletrônico, ante as particularidades de sua perfectibilização, tendo em conta a sua celebração à distância e eletronicamente, não trará a indicação de testemunhas, o que, entretanto, não afasta a sua executividade”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.052.895/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024.) 3. No caso, apesar de os agravantes discorrerem sobre a inexistência de assinatura de testemunhas, não impugnaram a existência do título e a validade de suas próprias assinaturas, como parte e avalista respectivamente. Deve, portanto, ser reconhecida a exequibilidade do título. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, em julgamento de Recurso Especial sob a sistemática de recursos repetitivos, de que “a exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe de 4/5/2009). Portanto, em regra, o excesso de execução não está sujeito à arguição em exceção de pré-executividade, haja vista não ser matéria cognoscível de ofício pelo magistrado. Ainda que assim não fosse, os executados não apresentaram demonstrativo atualizado do cálculo com o valor que entendiam correto e, dessa forma, descumpriram previsão contida no art. 917, §§ 3.o e 4.o, do CPC. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão 1926997, 0730535-59.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7.a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25.9.2024, publicado no DJe: 14.10.2024) Por outro lado, reputo prejudicado o exame das teses referentes à prescrição trienal e à impenhorabilidade, porquanto intrinsecamente dependentes da declaração de nulidade da citação ora afastada. Em relação à ausência de liquidez alegada pelo excipiente, verifico que não lhe assiste razão, pois a cobrança de aluguel relativamente aos meses de janeiro a junho de 2012 configura, na verdade, questão de mérito, e eventual excesso de execução constitui matéria defensiva a ser deduzida em sede de embargos à execução, nos termos do disposto no art. 917, inciso III, do CPC. Assim, é inadmissível sua apreciação no âmbito estreito da exceção de pré-executividade. Confira-se, nesse sentido, o teor dos seguintes r. Acórdãos paradigmáticos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em fundamentação deficiente, se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. É firme a jurisprudência desta Corte quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. Precedentes. 3. Na hipótese, a reforma do julgado demandaria a análise de fatos e provas, procedimento inviável em recurso especial em virtude da incidência da Súmula n.o 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.358.641/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 22.4.2024, DJe de 25.4.2024). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INCOMPATÍVEL COM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. As questões suscitáveis em objeção de pré-executividade são aquelas passíveis de ser conhecidas de ofício, sem que seja necessária produção de provas. 2. Apesar de o agravante alegar a ausência de liquidez ante o excesso de cobrança, a exceção de pré-executividade não se revela via adequada para veicular tal pretensão. 3. Agravo de instrumento não provido. (TJDFT. Acórdão 1378530, 07081927420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4.a Turma Cível, data de julgamento: 7.10.2021, publicado no DJe: 25.10.2021). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO NA EXECUÇÃO. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A exceção de pré-executividade é cabível nos casos em que se discute matérias de ordem pública, que sejam suscetíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, e que não demandem dilação probatória. 2. Na hipótese, os documentos que instruem a petição inicial são suficientes para instaurar a execução. Os argumentos trazidos pelo agravante demandam dilação probatória. Incabível, assim, a exceção de pré-executividade. 3. De igual modo, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT. Acórdão 1369868, 07223443020218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 1.9.2021, publicado no DJe: 16.9.2021). Por derradeiro, não conheço dos pedidos reiterados para a baixa da restrição judicial e arquivamento do processo, formulados no ID: 200202443, pois já haviam sido anteriormente apreciados e indeferidos (ID: 198776293), não tendo sido interposto o recurso cabível. Ante tudo o quanto expus, rejeito a exceção de pré-executividade” (ID 216255718, origem). Nas razões, o agravante MILTON TADASHI MIYAGAWA alega que “a própria certidão relata que o Agravante não residia no endereço informado, sendo o oficial informado desse fato pela portaria desde o começo da Citaçao. O fato de um parente residir no mesmo prédio não é suficiente para presumir que o Agravante se esquivava da citação” (ID 66320683 – p.4). Sustenta que “o oficial de justiça insistiu na citação por hora certa sem realizar diligências adequadas para confirmar o paradeiro do Agravante, agindo de forma precipitada e ferindo os requisitos do art. 252 do CPC” (ID 66320683 – p.4). Consigna que “a negativa do filho do Agravante em fornecer informações não comprova ocultação do Agravante. A citação por hora certa requer demonstração clara de intenção de ocultação, que não se verifica nesse caso” (ID 66320683 – p.4). Assevera que “a notificação de retorno do oficial foi insuficiente, pois não houve autorização para acessar o apartamento do filho, comprometendo a clareza e efetividade da notificação prévia, essencial à citação por hora certa” (ID 66320683 – p.4). Aponta que “a decisão que determinou a desconsideração da personalidade jurídica não apresenta fundamentação quanto aos requisitos previstos no art. 50 do Código Civil, violando o princípio constitucional de motivação das decisões (art. 93, IX, CF). A jurisprudência do STJ é clara quanto à exigência de comprovação de confusão patrimonial ou desvio de finalidade” (ID 66320683 – p.4). Salienta que “com a nulidade da desconsideração, todos os atos executórios contra os sócios, como penhoras e bloqueios pelo Renajud, devem ser anulados, com o restabelecimento do polo passivo exclusivamente à pessoa jurídica” (ID 66320683 – p.4). Destaca que “nulidade da desconsideração impede a interrupção do prazo prescricional, pois a execução depende de citação válida dos sujeitos passivos. Com a invalidade da citação dos sócios, aplica-se o prazo prescricional de três anos do art. 206, §3o, I, do Código Civil, conforme interpretação consolidada pela Súmula 150 do STF” (ID 66320683 – p.5). Ao final, requer: “1. O conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, com a finalidade de: a) Declarar a nulidade da citação por hora certa, bem como de todos os atos processuais subsequentes, especialmente a penhora de valores e a constrição do veículo do Executado; b) Declarar a nulidade da decisão de desconsideração da personalidade jurídica, invalidando todos os atos executórios realizados contra os sócios, incluindo penhoras e restrições pelo Renajud, com o restabelecimento do polo passivo exclusivamente à pessoa jurídica; c) Reconhecer a prescrição do título em razão da ausência de constituição válida da relação processual com os sócios e do transcurso do prazo prescricional de três anos, extinguindo o processo com resolução do mérito. 2. No âmbito da tutela provisória de urgência, com base no art. 300 do CPC, requer-se: a) O cancelamento da constrição sobre o veículo do Executado (ID 115831399) e a devolução dos valores convertidos em renda ao Executado, com juros e correção monetária desde a data da penhora; b) Alternativamente, caso o Tribunal entenda que o desbloqueio integral do veículo não é razoável neste momento processual, requer-se a substituição por medida menos gravosa, de forma a permitir o uso do veículo pelo Executado; c) A suspensão de todos os atos expropriatórios até o julgamento final da presente exceção de pré-executividade, considerando a nulidade da citação e a ausência de requisitos para o prosseguimento da execução. 3. Demais Pedidos: a) O reconhecimento da nulidade dos atos processuais realizados sem a citação válida do sócio Milton Tadashi, incluindo a penhora de valores e a constrição do veículo, conforme o art. 280 do CPC; b) A devolução dos valores indevidamente convertidos em renda ao Executado, com juros e correção monetária desde a data da penhora, evitando o enriquecimento ilícito da parte exequente, conforme arts. 876 e 884 do Código Civil; c) A condenação da parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3o do CPC; d) A intimação da parte contrária para manifestação no prazo legal;” (ID 66320683 – p.5/6). Preparo recolhido (ID 66326826). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em ação de execução). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não se pode ter por satisfeitos os requisitos autorizadores da medida liminar vindicada. É que o agravante nada alegou acerca de prejuízo efetivo que demande a urgente necessidade da concessão da medida liminar antes da análise do mérito do recurso pelo Colegiado, que, aliás, costuma ser célere. Isto, por si só, já enseja o indeferimento do pleito, cuja concessão exige demonstração cumulativa dos dois requisitos. A propósito: “( ) 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito” (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Forte em tais argumentos, indefiro a medida liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso (art. 1.019, II, CPC). Brasília, 21 de novembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora